Tribunal: CARF
Processo: 11052.000566/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000566/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CLARICE BARBOSA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF No 26 E 32. QUEBRA DE SIGILO. RE 601.314/SP.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Tese da utilização de dados de
instituições financeiras para fins tributários já fixada pelo STF no RE
601.314/SP.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova
inequívoca do direito às deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000566/2010-22
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000566/2010-22

Relatório
O Auto de Infração (fls. 72 a 75) fora motivado por depósitos bancários de
origem não comprovada. O fato tributário, ocorrido em 31/12/2007, no valor de R$
1.289.564,87, implicou em imposto, juros de mora e multa proporcional no valor de R$
701.919,82.
A Autoridade Fiscal solicitou, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 69 a
71), documentos comprobatórios dos rendimentos declarados como isentos e não tributáveis, o
que fora respondido parcialmente.
A Contribuinte apresentou ante ao Termo de Reintimação que os valores
depositados pela empresa Albatroz Participações SC Ltda referem-se a salários recebidos (o que
fora informado na declaração do IRPF de 2008 e na DIRF apresentado pela empresa); e
A Contribuinte apresentou ainda comprovantes para demonstrar que os valores
apresentados pertencem a terceiro. A fiscalização concluiu que, do total dos depósitos efetuados
em 2007, igual a R$ 1.502.890,70, o contribuinte logrou comprovar apenas R$ 231.325,83.
A Impugnação (fls. 84 a 91) apresentada pela contribuinte argumentando (a) que
não é possível a caracterização da omissão de receita com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, posto não indicarem a existência de acréscimo patrimonial tributável; (b) houve
quebra ilegal do sigilo bancário; (c) que os valores apresentado pertencem a terceiro; (d) que o
imóvel deve ser excluído do arrolamento, dado ser bem de família (Lei 8.009/90); e (e) que a
multa é exacerbada e deve se limitar a 15%.
O Acórdão 12-52.763 da 21a Turma da DRJ/RJ (fl. 128) julgou improcedente a
impugnação. Entendeu que não houve quebra do sigilo bancário, posto que apresentado pelo
próprio contribuinte. Também concluiu pela omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, tal como no art. 42 da Lei 9.430/1996. Ao analisar provas,
afirma que nenhum comprovante de pagamento de despesas fora apresentado para justificar que
os recursos movimentados por meio de suas contas bancárias pertenciam a Maria Gabriela, com
a exceção de declaração firmada às fls. 41, o que não possui força para sustentar o relato do fato
tributário (cita o art. 368 do antigo CPC). Observa que não há prova que justifique, de forma
individualizada, os depósitos (Lei 9.430/95, art. 42, §3o). Finalmente, não entende que o
arrolamento de bens previsto no art. 64 da Lei 9.532/97 possa ser afastado pela Delegacia de
Julgamento, em consonância com seu Regimento, e que a multa está regularmente prevista no
art. 44, I da Lei 9.430/96.
Em sede de Recurso Voluntário, Maria Clarice Barbosa Machado apresenta no
dia 18/06/2013 suas razões de inconformidade. Sem apresentar novas provas, reafirma que os
valores depositados pela sociedade Albatroz Participações Ltda referem-se a salários; que o valor
de R$ 30.000,00 transferido pela referida empresa refere-se a pagamento de grupo musical,
tendo a Recorrente apenas recebido esses recursos para efetuar o pagamento; que recebeu
diversos depósitos para pagamento de despesas pessoais tal como atestado pela sra. Maria
Gabriella Zingales Icaza (fls. 41); e que administra recursos da irmã, da mãe e da tia.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000566/2010-22

Acresce que (fls. 114) somente se poderia aferir o imposto devido após a
confrontação de seus rendimentos com as despesas cuja dedução é autorizada pela legislação, e
que para isto se deveria refazer a Declaração de Ajuste Anual da Recorrente, recompondo sua
base de cálculo. Também afirma (fls. 116) que a Recorrente era tratada pela família Icaza como
verdadeira sócia, e afirma que a sujeição tributária passiva é de fato da sociedade Albatroz
Participações Ltda. Finalmente afirma que o ônus da prova cabe à autoridade tributária, que
deveria provar a inexatidão da declaração ou dos esclarecimentos do contribuinte (fls. 118), e
que é vedada a tributação com base exclusivamente em depósitos bancários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade, visto que a
partir do recebimento na sexta-feira 17/05/2013 (fls. 106) o marco inicial passa a ser 20/05/2013,
e o protocolo da peça ocorreu em 18/06/2013, no último dos 30 dias de prazo (fls. 110).
No mérito, a Recorrente não repisa todos os argumentos trazidos na Impugnação,
se concentrando somente nos temas do lançamento com base exclusiva em depósitos bancários e
de que o aferimento de ofício da renda não inclui as deduções autorizadas.
Omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários
Sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste Conselho:
Vale lembrar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática
da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
em 24/02/2016. A quebra de sigilo bancário, portanto, independe da legislação específica da
CPMF.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O ônus da prova, como afirmado pela DRJ a partir do caput do art. 42 da Lei
9.430/96, é da Contribuinte, ora Recorrente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000566/2010-22

Voto, portanto, pela improcedência da tese da ilegalidade da omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários.
Sujeição passiva
Sua extensa alegação, sem embasamento em provas, compromete as afirmações
de que os valores transitados em sua conta corrente correspondem a débitos da sociedade
Albatroz Participações Ltda e de outras pessoas. A Recorrente, em especial quanto a sociedade a
qual afirma, em desrespeito ao princípio da entidade, que há confusão patrimonial e societária
entre a Recorrente e a Albatroz Participações Ltda, não há prova de que tais rendimentos foram
recebidos ou dispendidos em favor da empresa.
Pelo Código Tributário Nacional (art. 121, I) diz-se contribuinte a pessoa que tem
relação direta com a situação que constitua o respectivo fato. Não há quaisquer provas, no
processo, de que o débito tem sujeito passivo diferente do que a ora Recorrente. E ainda que
houvesse contrato dispondo de tal forma entre a Recorrente e a empresa, por força do art. 123 do
CTN quaisquer convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos
não podem ser opostas à Fazenda Pública.
No mais, há a Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Voto pela improcedência da alegação, reconhecendo a Recorrente como sujeito
passivo do tributo.
Lançamento de ofício e deduções devidas
Não prospera o argumento de que a Autoridade Fiscal deveria, no momento do
Auto de Infração, recompor a base de cálculo dada as possíveis deduções da Contribuinte. O
objetivo do auto de infração é exigir o crédito tributário e a aplicação da penalidade, instruído
com os elementos de prova (art. 9o do Decreto 70.235/72). O procedimento em tela é o
lançamento de ofício realizado pelo Fisco , e não a Declaração de Ajuste Anual realizada pelo
contribuinte. No mais, a Recorrente não junta provas de tais possíveis deduções.
Conclusão
Voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000566/2010-22

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital